Tribunal: TJMT
Processo: 1026881-14.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026881-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 669.421.602-53 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COTRIGUAÇU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EM
EN
TA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
–
TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE
DEFERIDA –
DESMATAMENTO
DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA
DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE
–
POSSIBILID
ADE –
APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)
– AUSÊNCIA DE
RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE

– SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS AO REQUERIDO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – RECURSO
PROVIDO EM PARTE
.

1
. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.

A suspensão das atividades lesivas e/ou exploratórias
apresenta-se suficiente
para a preservação da área objeto da degradação noticiada na ação de origem, permitindo, ainda, a regeneração natural da vegetação desmatada, o que afasta a necessidade de reforma
da decisão
impugnada
.

3. A
responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter

rem
,
sendo possível exigir do
atual proprietário do bem
a
sua
reparação,
independentemente de ter sido ele o causador do dano
.

4
.

A
ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de não se tratar de
matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva
, especialmente na atual
fase
processual,
de cognição não exauriente.

5
. Recurso conhecido e
p
rovido em parte
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agrav
o de instrumento interposto por

JOÃO BATISTA DE SOUZA

contra decisão
do

d. J
uízo da
Vara Única
da Comarca de
Cotriguaçu,
proferida
n
os autos da ação civil p
ública n.
1000593-23.2023.8.11.0099
, ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte agravante s
ustenta
que a decisão impugnada

tem
ocasionado dano grave e de difícil reparação, mormente a
proibição do uso da área
descrita na inicial
, uma vez que
afeta a sobrevivência de sua família que depende da renda do leite e do pequeno cultivo de café, banana, mandioca, porcos e galinhas que são criados na propriedade rural.

Argumenta que o deferimento da liminar da maneira que ocorreu, sem que fosse garantido o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório, o impossibilita de expor os fatos, a motivação de sua conduta, bem como de celebrar um acordo com o Ministério Público, no que se refere à recuperação da área, dentro das suas condições financeiras.

Assevera que
a
ação coletiva
foi ajuizada devido ao desmatamento de 02 (dois) alqueires e meio, sob o fundamento de que teria ocorrido de forma ilegal, no entanto, a área desmatada não fica próxima da
Área
de Preservação Permanente (APP), razão pela qualentende que as medidas
cautelares devem ser
revogadas, até o deslinde da ação
originária
.

Nesses termos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que
sejam
suspensos
os efeitos
da decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar recursal, por conseguinte, pela reforma da decisão objurgada.

A pretensão
liminar
recursal
foi indeferid
a
(Id.

194626189
)
.

Instada, a
parte a
gravada
quedou-se inerte.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo não provimento do recurso

(Id.
210562691
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
t
rata-se de agrav
o de instrumento interposto por
JOÃO BATISTA DE SOUZA

contra decisão
do

d. J
uízo da
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, proferida
n
os autos da ação civil pública n. 1000593-23.2023.8.11.0099, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Pois bem.

O
d.
Juízo
a quo
, ao deferir em parte a
tutela provisória de urgência
formulada
pelo MPE-MT na
ação civil pública
acima referida, determinou à parte agravada
:

(
1
) que
“
se abstenha de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019
”
;

(
2
) que
“
se abstenha de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental
”
;

(
3
)
que
“
se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas
”
;

(
4
) que
“
espacialize
e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais,
savânicas
ou campestres
”
;

(
5
)
que
“
registre o respectivo Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental
”
;

(
6
) a
“
suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público
”
.

Para o cumprimento das obrigações descritas nos itens
4
e 5,
o Juízo
a quo
fixou prazo de 120 (cento e vinte) dias. Na hipótese de descumprimento de quaisquer das obrigações acima descritas, estabeleceu multa diária no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), com possibilidade de sua majoração.

Inconformada
, a parte
a
gravante
interp
ôs o presente recurso.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se
à suspensão ou não das medidas cautelares impostas por decisão liminar proferida
em ação civil pública, ajuizada pelo MPE-MT com vistas a assegurar
a reparação do
dano ambiental ocasionado

em imóvel rural localizado no
Município de Cotriguaçu (MT)
, consubstanciado no
desmatamento a corte
raso de 9,18ha de vegetação nativa em área
objeto de especial preservação, sem autorização d
o órgão ambiental competente, ocorrido entre 2019 e 2021
,
atribuída
à parte agravante.

Pois bem.

Imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo §1º do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[sem destaque no original]

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da C
onstituição Federal e
stabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim,
as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o ca
ráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

O c.
Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento firme
no sentido de que

a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador
(
público ou privado
)
, é de
natureza objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios
do
poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
e
da prioridade da reparação
in natura
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
DJe
de 09/09/2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
DJe
de 15.12.2017).

Com efeito,
a
análise de medidas cautelares em ações civis públicas, especialmente aquelas voltadas à proteção ambiental, envolve a ponderação entre os direitos coletivos ao meio ambiente ecologicamente
equilibrad
o e os interesses particulares.

A
fase de cognição sumária, típica do
recurso de agravo de i
nstrumento, não se destina a uma análise exaustiva das provas, mas sim a uma avaliação preliminar da plausibilidade das alegações e da urgência na concessão de uma tutela de urgência. Nesse contexto, a legislação e a jurisprudência têm se inclinado a favorecer a adoção de medidas que, sem prejuízo da efetiva tutela ambiental, sejam menos restriti
vas aos direitos dos demandados, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto,

a
s
medidas determinadas
nos itens
1
., 2., e 3.
da
decisão impugnada

apresentam-se suficientes para a preservação
da área objeto da
degradação
noticiada na ação de origem
, permitindo, ainda,
a
regeneração natural da vegetação
desmatada,
o que afasta a

reforma pretendida pela parte agravante.

Importa consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa
obrigação
propter

rem
, sendo, portanto, perfeitamente
viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável
pelo dano.

Por outro lado, as medidas cautelares especificadas nos itens
4
.
e
5.
da
decisão recorrida não se mostram razoáveis
e proporcionais
, ao menos neste momento processual,
na medida em que a
apresentação e execução de
projeto de recuperação de área degradada ou alterada (PRADA)
,

aprovado por
autoridade ambiental comp
etente,
se
apresenta

pre
matura,
esp
ecialmente se considerado que é

essencial
a dilação probatória para que seja verificado se o dano ambiental descrito na inicial é passível de recuperação.

Da mesma forma, a suspensão cautelar de linhas de financiamento e benefícios fiscais

– medica
cautelar descrita no item
6

d
a decisão recorrida –
, bem como
a
imposição de outras sanções econômicas, mostra-se excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte agravante, em violação ao art. 170, III, da CF, o que parece somente ser possível –
face à gravidade da sanção
– depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória.

D
iante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
tão somente para determinar a suspensão das medidas
cautelares descritas nos itens
4
., 5.
e
6.
da
decisão impugnada
, até o julgamento de mérito da ação coletiva na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024